Tribunal: STJ
Processo: 5069892-28.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216051 - SC (2025/0173537-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: G R (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS HOEFFLIG DUTRA - SC027075
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: R S R (MENOR)
RECORRIDO
: A I DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: HILDA MARIA CAVALCANTI SCHAEFER SOMBRIO - SC020133
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES
ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E AS VINCENDAS NO CURSO
DO PROCESSO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as
importâncias exigidas se referem às três últimas parcelas anteriores ao
ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes
estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos.
2. O habeas corpus não é o meio adequado para avaliar a condição
econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do
valor dos alimentos, pois não comporta dilação probatória.
3. Recurso ordinário desprovido, com revogação da liminar.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o voto
do relator dando provimento ao recurso ordinário, e o voto do Ministro Antonio Carlos
Ferreira negando provimento ao recurso ordinário, divergindo do relator, e o voto do
Ministro Marco Buzzi no mesmo sentido, e o voto do Ministro João Otávio de Noronha
acompanhando o relator, e o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti acompanhando a
Documento eletrônico VDA52992022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1376e0d2-04da-44ed-b8dc-93be69e91d93

divergência, por maioria, negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto
divergente do Ministro Antonio Carlos Ferreria, que lavrará o acórdão.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Raul Araújo e João Otávio de Noronha.
Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA os Srs. Ministros
Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
28 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52992022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/12/2025 21:16:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1376e0d2-04da-44ed-b8dc-93be69e91d93

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216051 - SC (2025/0173537-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: G R (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS HOEFFLIG DUTRA - SC027075
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: R S R (MENOR)
RECORRIDO
: A I DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: HILDA MARIA CAVALCANTI SCHAEFER SOMBRIO - SC020133
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por G R, mecânico/lavador de veículos,
recurso ordinário
alimentante de sua filha, R S R, atualmente com 14 anos de idade, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, denegatório de
, assim ementado (fl. 284):
habeas corpus

HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS NA
MODALIDADE
COERCITIVA.
INADIMPLEMENTO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA DEVIDA A FILHA MENOR. PRISÃO CIVIL DECRETADA.
ALEGAÇÃO DE DECRÉSCIMO FINANCEIRO DO ALIMENTANTE E DE
EXISTÊNCIA DE ACORDO INFORMAL ESTABELECENDO A REDUÇÃO
DOS ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA E INESCUSÁVEL.
EFICÁCIA DA MEDIDA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 318):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO
CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a ordem de
prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia devida à filha menor.
Alegação de omissão na análise da comprovação de pagamento parcial da
verba alimentar e contradição sobre a capacidade financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão na análise da
comprovação de pagamento parcial da verba alimentar; (ii) se há contradição
na análise da capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No presente caso, não padece de vício o acórdão, tendo sido examinada toda
a matéria submetida a exame e declinados os fundamentos jurídicos que
amparam a decisão.
4. A alegação de omissão sobre pagamento parcial das verbas não procede,
pois o acórdão analisou a tese apresentada.

5. A alegada contradição na análise da capacidade financeira do executado
trata-se de inconformismo com a decisão proferida, não sendo cabível
rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar
omissão, contradição ou obscuridade, complementando a decisão judicial ou
aclarando-lhe o sentido, conforme os arts. 1.022, incisos I e II, e 1.023 do CPC.
2. Não há omissão na análise da comprovação de pagamento parcial da verba
alimentar. 3. A alegada contradição na análise da capacidade financeira do
executado trata-se de inconformismo com a decisão proferida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I e II, e 1.023.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
rel. Min. Mauro
REsp n. 710.209/PI,
Campbell Marques, j. 15.9.2015.

No presente recurso ordinário, o recorrente, representado pelo Núcleo de Prática
, alega que sua situação financeira se deteriorou
Jurídica da Faculdade Estácio de Sá
significativamente, fazendo referência a documentos, incluindo a defesa por núcleo de prática
jurídica e a
em outros tantos processos, nos quais figura como
concessão de gratuidade de justiça
réu/executado (fl. 153).
Argumenta que o
, no valor médio
pagamento parcial da pensão que vem realizando
de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, é compatível com sua renda atual, no importe de R$
.
3.000,00 (três mil reais)
Afirma que o acordo verbal de redução da pensão, entabulado com a genitora da
alimentanda, embora informal, reflete sua incapacidade de adimplemento total devido à sua
comprovada pobreza.
Sustenta que a prisão será ineficaz, pois impedirá o exercício de sua profissão e a
continuidade dos pagamentos parciais, prejudicando a sobrevivência da menor beneficiária da
pensão.
Além disso, a concessão de gratuidade de justiça na ação revisional que ajuizou
, tornando impossível o
indica a limitação de sua renda
pagamento integral da pensão fixada
em 2,5 salários mínimos, no longínquo ano de 2014, época em que tinha condições financeiras
de honrar com os alimentos, pois era titular de duas empresas. Atualmente é mecânico e
lavador de carros.
Pede, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão civil e, no mérito, a sua revogação.
A
contra o recorrente ou colocá-
liminar foi deferida para sustar a ordem de prisão
lo em liberdade se já estivesse preso (fls. 377-381).
Foram prestadas informações às fls. 384-385 e fls. 402-550.
O parecer do Ministério Público Federal é pelo desprovimento do recurso (fls. 395-
399).
É o relatório.

VOTO-VENCIDO

CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ALIMENTOS.
INADIMPLEMENTO ESCUSÁVEL E INVOLUNTÁRIO. PRISÃO CIVIL.
DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Na hipótese, o paciente é devedor de alimentos fixados, no ano de 2014,
quando era modesto empresário, em 2,5 salários mínimos mensais em favor da
filha menor, hoje com 14 anos de idade.
2. Ocorre que a situação financeira do devedor está profundamente alterada,
pois: a) exerce atualmente a profissão de mecânico e lavador de carros; b) já não
reúne condições de arcar com o valor da pensão de 2,5 salários mínimos
mensais, tendo requerido a revisão do valor da pensão, ainda pendente de
julgamento; c) é réu/executado em pelo menos 10 processos judiciais em
tramitação, com uma dívida total de mais de trezentos mil reais.
3. Nesse contexto, a prisão civil do devedor não se mostra legal, pois não se tem
descumprimento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia, notadamente
porque vem pagando mensalmente cerca de R$ 1.000,00, quantia condizente
com a sua situação financeira.
4. O encarceramento, na espécie, pode ocasionar a perda da fonte de renda do
alimentante e, por isso mesmo: I) não se mostra apto a ensejar a consecução dos
alimentos inadimplidos; II) não atingirá seu escopo de garantir as necessidades
da alimentada; e III) impedirá o alimentante de pagar o valor parcial que vem
adimplindo.
5. Recurso provido para conceder o
e revogar a prisão civil.
habeas corpus

Compulsando-se os autos, infere-se que o recorrente, desde 2014, quando foi estipulada
a pensão mensal à sua filha menor, hoje com 14 anos de idade, teve a situação financeira
profundamente alterada, não tendo mais condições de arcar com o valor de 2,5 salários mínimos
mensais, encontrando-se como réu/executado em pelo menos 10 processos judiciais em tramitação
(fl. 348), com uma dívida total de mais de trezentos mil reais.
Nada obstante, vem pagando o valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais,
conforme atestam os recibos de fls. 349-352, que demonstram, inclusive, que foi esse numerário
pago em janeiro, fevereiro, abril e maio de 2025, ou seja, nos últimos quatro meses. Há recibos
ainda de novembro de 2023 até dezembro de 2024 (fls. 138-151 e fls. 359-360).
A rigor, portanto, não está a alimentanda totalmente desamparada, embora não esteja
recebendo o valor fixado em ação de alimentos e visitas, de 2,5 salários, que já está sendo alvo de
(fls. 53-64).
ação de revisão, ajuizada pelo ora recorrente, alimentante
É bom lembrar que os eventuais atrasados, em torno de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), por serem dívida de valor, não devem, em princípio, motivar decreto de prisão
civil, conforme é do entendimento desta Corte:

CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ALIMENTOS.
INADIMPLEMENTO ESCUSÁVEL E INVOLUNTÁRIO. PRISÃO CIVIL.
DESCABIMENTO.
1. Denotado que o paciente (alimentante) é pessoa de poucos recursos,
entregador, sem emprego fixo, vivendo de trabalhos autônomos e que, mesmo
diante de todas as suas dificuldades, nunca deixou de buscar saldar sua dívida,
a prisão civil não se mostra adequada, pois, como se sabe, é a última ratio. Em
tal hipótese, não se pode entrever descumprimento voluntário e inescusável da
obrigação alimentícia.
2. O encarceramento, na espécie, pode ocasionar a perda da fonte de renda do
alimentante e, por isso mesmo: a) não se mostra indispensável à consecução
dos alimentos inadimplidos; b) não atingirá seu escopo, ou seja, garantir as

necessidades do alimentado; e c) não é a melhor forma para promover máxima
efetividade com mínima restrição aos direitos do devedor.
3. O montante eventualmente acumulado, ou seja, pretérito de alimentos não
adimplidos, apresenta-se com feições de dívida de valor, a ser perseguida pelo
rito próprio, não legitimando, em consequência, por si, a prisão civil, tanto
que, na espécie, o Juízo de primeiro grau suspendera a execução, após
firmado acordo. Precedentes.
4. Ordem concedida para revogar a prisão civil.
(HC 878.775/TO, Relator
, julgado
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma
em
DJe de
21/5/2024,
10/6/2024)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR SEM CARÁTER DE URGÊNCIA.
OBSERVÂNCIA DO TRÂMITE DESTINADO A DÍVIDA DE VALOR.
CONCESSÃO DA ORDEM.
1. O devedor de alimentos que obteve sentença de exoneração da obrigação há
mais de um ano da expedição do mandado de prisão não deve receber o mesmo
tratamento destinado ao devedor relapso, que, de maneira injustificada não
recolhe os valores devidos a título de alimentos.
2. Tratando-se de dívida relativa, em sua quase totalidade, a valor acumulado
durante o trâmite de ação exoneratória decidida em favor do alimentante, bem
como considerando o lapso entre a data da sentença de exoneração e o
decreto de prisão, impõe-se a cobrança pelo rito do artigo 732 do Código de
Processo Civil, na medida em que a verba discutida aproxima-se mais de uma
dívida de valor do que de uma verba alimentar, na real acepção do termo.
3. Ordem de habeas corpus concedida.
(HC 285.502/SC, Relator
, julgado
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma
em
DJe de
18/3/2014,
25/3/2014)

Em tal contexto, é correto concluir-se que a prisão, em regime fechado, acarretaria a
impossibilidade de qualquer trabalho e, por via de consequência, do pagamento dos alimentos,
ainda que parcial, como está ocorrendo.
A prisão civil é excepcional, a última
, e, por isso mesmo, deve-se mostrar
ratio
o que não parece ser a hipótese
indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos,
vertente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS DEVIDOS A EX-
CÔNJUGE. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE.
O texto constitucional e os comandos infraconstitucionais que lhe detalham,
somente admitem a prisão civil de devedor de alimentos quando o
inadimplemento colocar em risco a própria vida do credor-alimentado. A
prisão civil por dívida de alimentos não está atrelada a uma possível punição
por inadimplemento, ou mesmo à forma de remição da dívida alimentar,
mas tem como primário, ou mesmo único escopo, coagir o devedor a pagar o
quanto deve ao alimentado, preservando, assim a sobrevida deste, ou em
termos menos drásticos, a qualidade de vida do alimentado.
Se não há risco iminente à vida do credor de alimentos, ou mesmo, se ele
pode, por meio de seu esforço próprio, afastar esse risco, não se pode aplicar
a restrita e excepcional opção constitucional, porque não mais se discute a
sublimação da dignidade da pessoa humana, em face da preponderância do
direito à vida.
Seguindo a linha desse entendimento, a prisão civil só se justifica se: i) for
indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo
teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da
prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que

espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do
devedor.
Em se tratando de prole menor ou incapaz, a iminência e impossibilidade de
superação do risco alimentar é presunção que raramente pode ser desafiada.
No entanto, quando o credor de débito alimentar for maior e capaz, e a dívida
se prolongar no tempo, atingido altos valores, exigir o pagamento de todo o
montante, sob pena de prisão civil, é excesso gravoso que refoge aos estreitos
e justificados objetivos da prisão civil por dívida alimentar, para desbordar e
se transmudar em sanção por inadimplemento, patrocinada pelo Estado,
mormente na hipótese, quando é sabido que o alimentante tem patrimônio
passível de expropriação, fórmula até hoje não cogitada para a satisfação do
crédito perseguido.
Ordem concedida para restringir o decreto prisional ao inadimplemento das
três últimas parcelas do débito alimentar.
(HC 392.521/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
, julgado em
DJe de 1o/8/2017)
TURMA
27/6/2017,

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário, concedendo-se a ordem de
para revogar a prisão civil.
habeas corpus
É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216051 - SC (2025/0173537-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: G R (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS HOEFFLIG DUTRA - SC027075
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: R S R (MENOR)
RECORRIDO
: A I DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: HILDA MARIA CAVALCANTI SCHAEFER SOMBRIO - SC020133
VOTO-VENCEDOR

Trata-se de recurso
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA:
ordinário em
, impetrado contra acórdão do TJSC assim ementado (fl.
habeas corpus
284):
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS NA
HABEAS CORPUS.
MODALIDADE COERCITIVA. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA DEVIDA A FILHA MENOR. PRISÃO CIVIL DECRETADA.
ALEGAÇÃO DE DECRÉSCIMO FINANCEIRO DO ALIMENTANTE E DE
EXISTÊNCIA DE ACORDO INFORMAL ESTABELECENDO A REDUÇÃO
DOS ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA E INESCUSÁVEL.
EFICÁCIA DA MEDIDA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 318-319).
Em suas razões (fls. 330-345), a parte recorrente sustenta que ficou
comprovada nos autos sua situação financeira precária: (i) é executado em doze
processos, (ii) a empresa da qual era sócio-administrador responde a reclamações
trabalhistas e hoje está em inatividade, (iii) não tem imóveis ou veículos automotores
e (iv) não tem valores em suas contas bancárias.
Acrescenta que teve deferida a gratuidade da justiça nos processos que
tramitam na mesma vara judicial e é defendido pelo Núcleo de Prática Jurídica,
equivalente à Defensoria Pública.
Sustenta que não tem condições de pagar a pensão alimentícia, fixada em
dois salários mínimos, e que é incontroverso que faz o pagamento parcial da pensão
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Afirma que deve ser revogada a prisão, pois é evidentemente excessivo o
valor da pensão, sendo impossível o pagamento do débito.
Alega ainda que a prisão é ineficaz, pois impedirá o exercício de sua
profissão (mecânico e lavador de veículos) e acarretará a interrupção de qualquer
pagamento, prejudicando a sobrevivência da alimentanda.
Requer a concessão de liminar e, ao final, o provimento do recurso para a
suspensão da prisão.
O em. Relator deferiu o pedido de liminar (fls. 377-381).
A meu ver, é caso de se negar provimento ao recurso ordinário.
O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus mediante os
seguintes fundamentos (fls. 287-288):
2 No caso em estudo, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na
decisão que decretou a prisão civil do executado.
Verifica-se que as parcelas exigidas no cumprimento de sentença originário
estão entre aquelas cujo inadimplemento autoriza a prisão civil do
alimentante, nos termos do que prevê a Súmula 309 do STJ e o artigo 528,
§ 7o, do CPC, a saber, as “ 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da
execução e as que se vencerem no curso do processo ”.
Vê-se que o impetrante pretende conferir ao inadimplemento caráter
involuntário e escusável.
(...)
2.2 Também não escusa o inadimplemento a suposta redução da
capacidade financeira do executado.
O writ, sabe-se, não é via própria para a análise da capacidade financeira
do paciente. A respeito do alegado decréscimo financeiro do paciente,
ademais, convém destacar trecho da decisão liminar proferida no Agravo de
Instrumento n. 5072296-52.2024.8.24.0000:
O §2o do artigo 528 do CPC estabelece que “ Somente a
comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar
justificará o inadimplemento”.
No caso, ainda que se suponha verdadeira a alegação de que a
capacidade financeira do executado sofreu redução nos últimos anos,
não há como presumir, com base no fato de que contraiu dívidas e no
de que foi agraciado com a gratuidade judiciária em processos nos
quais figura como parte, que a redução foi tamanha a ponto de torná-
lo absolutamente incapaz de suportar a verba alimentar nos moldes
em que originariamente fixada.

Não se desconhece os critérios adotados por essa Corte para a concessão
da benesse assistencial. A concessão da gratuidade judiciária ao executado
em processos nos quais litiga não é, contudo, indicativo absoluto de que à
marca máxima de três salários mínimos restringem-se os seus ganhos,
tampouco que esteja completamente incapacitado de adimplir o
pensionamento devido à filha menor.
E a inexistência de certeza quanto à “ impossibilidade absoluta de pagar ” a
que se refere o § 2o do artigo 528 do CPC é o bastante para considerar-se
legal e manter-se em vigor o decreto prisional.

Não é, portanto, apenas o pagamento parcial das verbas exigidas na
demanda executiva que autoriza a manutenção da ordem de prisão, mas,
sim, sua combinação com a ausência de justificativa plausível para o
inadimplemento.
3 Por fim, a tese de que a prisão civil do devedor, no caso em estudo, seria
ineficaz, não merece acolhida, tendo em vista que o legislador, ao
possibilitar a restrição da liberdade do devedor alimentar, fê-lo por
reconhecer que, não raro, a medida extrema é o único meio capaz de
compelir o devedor contumaz a satisfazer direito indisponível da prole
incapaz.

O entendimento adotado pelo TJSC está de acordo com a jurisprudência
desta Corte.
Com efeito, "não se traduz [...] flagrantemente ilegal ou teratológica a
decisão que rejeita as justificativas do devedor de alimentos e determina o
cumprimento de obrigação alimentar, sob pena de prisão, nos estritos termos do que
prevê o
§ 3o, do
" (HC n. 502.417/SP, de minha relatoria para
art. 528,
CPC/2015
acórdão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
29/10/2019,
11/11/2019)
Ademais, conforme orientação deste Tribunal, "a realização de pagamentos
parciais 'não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas
caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à
'
citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ
(HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
" (AgInt no HC n. 922.004/ES, relator Ministro Marco
29/10/2019,
08/11/2019)
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifei).
9/12/2024,
13/12/2024
Destaca-se que a via estreita do
não comporta dilação
habeas corpus
probatória, de modo que o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de
plano, mediante demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado (AgInt no
HC n. 922.113/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
e HC n. 653.293/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
28/2/2025;
julgado em
DJe de
, o que não ocorre no caso em análise.
10/8/2021,
19/8/2021)
Assim, é incompatível nesta via a aferição acerca da condição econômica
do devedor, da necessidade do credor, da existência ou não de justificativa para o
inadimplemento da verba reclamada, entre outros aspectos, porquanto, reitera-se, o
não é a via adequada para o exame aprofundado de provas e fatos
habeas corpus
controvertidos.
Registre-se que o acórdão recorrido noticia a interposição de agravo de
instrumento, sede na qual poderão ser discutidas tais questões. Além disso, o próprio
recorrente informa que propôs ação revisional de alimentos, contudo, não foi deferida
a tutela antecipada em tal ação (fls. 68-72).

Dessa forma, estando o acórdão recorrido em consonância com a
orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, não há falar em deferimento da
ordem de
.
habeas corpus
Por isso, meu voto é pelo DESPROVIMENTO do recurso.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2025/0173537-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 216.051 / SC
Números Origem: 08066131120138240064 50133883820238240064 50280362320238240064
50698922820248240000 8066131120138240064
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: G R (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS HOEFFLIG DUTRA - SC027075
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: R S R (MENOR)
RECORRIDO
: A I DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: HILDA MARIA CAVALCANTI SCHAEFER SOMBRIO - SC020133
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Família - Alimentos
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator dando provimento ao recurso ordinário, e o voto do Ministro
Antonio Carlos Ferreira negando provimento ao recurso ordinário, divergindo do relator, e o
voto do Ministro Marco Buzzi no mesmo sentido, e o voto do Ministro João Otávio de
Noronha acompanhando o relator, e o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti acompanhando
a divergência, a Quarta Turma, por maioria, negou provimento ao recurso ordinário, nos
termos do voto divergente do Ministrio Antonio Carlos Ferreria, que lavrará o acórdão.
Votaram
vencidos
os
Srs.
Ministros
Raul
Araújo e
João Otávio de
Noronha.Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA os Srs. Ministros
Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
C542605515<14122<50:1@
2025/0173537-4 - RHC 216051
Documento eletrônico VDA52442880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:41:10
Código de Controle do Documento: 199FA5D5-6188-48A1-B756-38964D19DECB